Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DA MANTIQUEIRA para reformar decisão que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente foi instaurado sob alegação de confusão patrimonial e pretende a responsabilização dos sócios da EMPP – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, os apelados MARCIA CRISPINA DE SAMPAIO SILVA e ANDRÉ LUIZ SAMPAIO SILVA. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado improcedente, diante da ausência de comprovação da confusão patrimonial. Recorreu o requerente pedindo a reforma da decisão. Em suas razões, sustenta que há evidências de que ocorre desvio de numerário ou confusão patrimonial com os sócios, pois a empresa encontra-se em atividade, apesar da ausência de valores em suas contas bancárias. Argumenta que há evidente ocultação dos endereços de funcionamento da empresa e ausência de localização de ativos ou numerários, o que frustrou a execução nos autos principais. Pede o afastamento dos honorários de sucumbência, visto que a defesa dos requeridos ocorreu por meio da Curadoria Especial, que ofereceu contestação por negativa geral, o que defende que não se qualifica como defesa técnica. Requer a reforma da decisão, com a determinação da desconsideração da personalidade jurídica. Pede também o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Contrarrazões ao ID 74635279 pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado a manifestar-se acerca do cabimento do recurso, o apelante pugnou pela aplicação do princípio da fungibilidade e pelo conhecimento do recurso (ID 75427114). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe apelação contra decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não agravo de instrumento, como dispõe o inciso IV do art. 1.015 do CPC. Com efeito, o art. 136 é claro ao especificar que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.” Por sua vez, o art. 1.015, IV, do CPC, prevê que cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta-se que o fato de a decisão que resolveu o incidente ter recebido o nome “sentença” não é suficiente para caracterizá-la como tal. Isso porque o art. 203, § 1o, do CPC, define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No caso, a decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pôs fim ao cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, ainda que não nomeada dessa forma. Por oportuno, destaca-se que também não se aplica ao caso o art. 1.009, § 3o, do CPC, visto que a resolução do incidente foi o próprio objeto da decisão impugnada, não se tratando de um capítulo de sentença. O eg. STJ possui jurisprudência no sentido de que a interposição de apelação para impugnar decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Cita-se precedente daquela eg. Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)” Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo ‘incidente’. 3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória. 4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como ‘Sentença’ não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como ‘o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução’, o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001). 5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1751561, 0722811-51.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, pois manifestamente incabível. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator